Tribunal: STF
Processo: HC 272270
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Desacato. Reiteração de pedidos. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes.  Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodolfo Vacchi Soares contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.089.999/SP (evento 3).

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, por quatro vezes. A denúncia foi recebida pelo magistrado de primeiro grau em 12.9.2025 e a audiência de instrução designada para o dia 14.5.2026.

No presente writ, a Defesa pugna pela superação da Súmula 691/STF. Alega que o procedimento investigativo teria tramitado sem correta identificação formal do paciente, embora terceiros demonstrassem conhecimento prévio de informações relacionadas à persecução penal. Aponta nulidades processuais relacionadas ao encaminhamento de proposta de ANPP sem defesa técnica constituída, à possível quebra de sigilo, à exposição indevida de dados processuais e ao não enfrentamento de fatos supervenientes e documentos apresentados pela defesa. Sustenta que o Tribunal de origem apreciou o habeas corpus sem examinar integralmente as alegações defensivas deduzidas nas sucessivas petições protocoladas no STJ. Argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Requer, em medida liminar, a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 14.05.2026 no âmbito da Ação Penal nº 5006374-03.2023.4.03.6181. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal. 

É o relatório. Decido.

Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC  271.786/SP, de minha relatoria, previamente distribuído, tendo o feito em questão transitado em julgado na data 12.5.2026.

Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.

Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente